Tribunal: TJMT
Processo: 0016913-26.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016913-26.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLITON LIMA CHINA - CPF: 054.884.821-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. OPERAÇÃO “CIDADE SEGURA”. APREENSÃO DE MACONHA DURANTE A REALIZAÇÃO DE “
BLITZ
”.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 TCCR/TJMT.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
81,25g

de maconha com finalidade mercantil, o qual, foi preso em flagrante durante a realização de
“blitz”
– por meio da Operação
“Cidade Segura”
-,

somados à apreensão de valor em dinheiro (em notas trocadas e moedas) autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Welliton Lima China
foi
condenado
pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada de Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.,
à pena de
6
anos, 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
625 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (Id.
68029978).

Em razões recursais, invocando o axioma
in dubio pro reo
pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que as
provas
constantes nos autos seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória (art. 386, incisos V e VII do CPP)
(Id.
68029985
).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (Id.
68029987
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
71383454
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal –
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – almejada
absolvição
, ao argumento de
ausência de provas
– impossibilidade –
provas seguras e concretas da mercancia de drogas
– autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021